Tribunal: CARF
Processo: 16327.902640/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902640/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.021 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
BANCO ITAU BBA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 23/01/2003
OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DA VERDADE
MATERIAL. OMISSÃO NA ANÁLISE DAS PROVAS E FALTA DE
EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO CONSTATAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA DRJ.
Não sendo constatada infração aos Princípios da Ampla Defesa e da Verdade
Material quando da análise das provas juntadas aos Autos, deve a decisão da
DRJ ser mantida.
COMPENSAÇÃO.
ALEGAÇÕES,
VEROSSIMILHANÇA
COM
DOCUMENTAÇÃO. VALOR DO CRÉDITO. RECOLHIMENTO EM
DUPLICIDADE. HOMOLOGAÇÃO.
Havendo verossimilhança das alegações em relação aos documentos juntados
no processo, quanto ao recolhimento em duplicidade de IRRF, deve a
homologação de compensação pretendida ser efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, a ele dar provimento para
reconhecer o direito creditório de R$ 77.953,82 e homologar as compensações até o limite aqui
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902640/2008-79
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.021 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902640/2008-79

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 55-63 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão n° 02-56.511, da 3a Turma da DRJ/BHE (fls. 44-47), em sessão realizada em 28 de
maio de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fls. 2-5 e docs. anexos), de forma a manter a não
homologação da compensação pretendida.

I.
PERDCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 45-46.

Trata-se de PER/DCOMP mediante utilização de pretenso “Pagamento
Indevido/a Maior” no valor de R$ 77.953,82.
2.
A análise do documento protocolizado pelo contribuinte foi efetuada pela
DRF através do Despacho Decisório no 781229625, anexado à fl. 06, exarado aos
12/08/2008, de onde se extrai:
“A partir das características do DARF' discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando saldo disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”
2.1
Ou seja, o fisco localizou o pagamento identificado pelo contribuinte na
DCOMP, contudo constatou que o valor recolhido foi integralmente utilizado na
extinção de débitos declarados pelo contribuinte em DCTF.
2.1.1
Neste contexto, a DRF NÃO HOMOLOGA a compensação declarada pelo
contribuinte.
3.
O contribuinte foi cientificado do procedimento aos 20/08/2008, conforme
documento anexado à fl. 29. Irresignado, o contribuinte apresenta em 19/09/2008 a
manifestação de inconformidade anexada às fls. 02 a 05, onde em síntese argumenta:
3.1
Ocorreu erro no pagamento e declaração em DCTF, em que se originou o
crédito utilizado para a compensação declarada.
3.2
O recolhimento efetuado, originado em indenização trabalhista, sendo o IRF
declarado em DCTF e pago em janeiro/2003. Naquele momento não houve a expedição
do Alvará, portando, o IRF tornou-se indevido. Com a ocorrência do fato gerador em
15/10/2004, novamente houve o recolhimento do IRF, bem como a declaração dos
valores em DCTF.
3.3
Assim, o recolhimento foi efetuado em duplicidade; considerando que o fato
gerador do tributo se deu com o pagamento da indenização, procedeu-se a compensação
do valor pago indevidamente em 23/01/2003; no entanto, deixou-se de efetuar a
retificação da DCTF do período para exclusão do débito indevidamente declarado.
3.4
Considerando que a DCOMP extingue o crédito tributário até ulterior
decisão, deve cessar a cobrança do débito compensado.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.021 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902640/2008-79

3.5
Por fim, requer o acolhimento da manifestação de inconformidade para que
seja julgado improcedente o Despacho Decisório, com o reconhecimento do crédito e a
homologação da compensação declarada.
3.6
Para comprovação do alegado anexa ao processo a DCTF do período,
comprovante de depósito judicial emitido pela CEF em 14/01/2003, DARF com
vencimento em 25/01/2003, no valor de R$ 77.953,82, DARF recolhido em 29/12/2004,
com vencimento em 16/10/2004, com valor principal de R$ 93.576,13, Resumo de
Atualização de débitos trabalhistas, com o destaque do IRF no valor de R$ 72.715,28.
4.
Diante da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, o
processo foi encaminhado a esta DRJ para manifestação acerca da lide.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação, nos seguintes
termos da Ementa (fl. 44).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 23/01/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela legislação
vigente para a sua utilização.
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL
As informações prestadas pelo sujeito passivo, até prova em contrário, são consideradas
verdadeiras, e não podem ser desconsideradas mediante simples alegações; para que
estas informações sejam alteradas, dando origem a um indébito, deverá o contribuinte
comprovar inequivocamente o alegado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o Órgão julgador constatou que a documentação juntada nos Autos
pelo Contribuinte não comprova o indébito, pois o “DARF apresentado somente comprova o
recolhimento do IRF efetivamente declarado em DCTF, mas não comprova o IRF efetivamente
devido no período, e como consequência, não comprova que o recolhimento efetuado é indevido
ou a maior que o devido.”. Portanto, por falta de comprovação não há como acolher o pedido do
Sujeito Passivo.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: Preliminarmente, a) houve ofensa ao Princípio da Ampla
Defesa, pois o Recorrente apresentou documentação suficiente a comprovar suas alegações.
Assim, não poderia a DRJ firmar posicionamento de que não restou comprovado o indébito.
Decisões que preterem o direito de defesa do contribuinte devem ser consideradas nulas. O
conjunto probatório não foi analisado. Há ofensa ainda à Verdade Material. A decisão da DRJ
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.021 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902640/2008-79

padece de motivação, devendo ser considerada nula; No Mérito, b) ainda que esteja comprovada
a nulidade do Acórdão proferido pela DRJ, reitera as alegações da MI; c) em 23.01.03, o
Contribuinte recolheu IRRF sobre depósito judicial em processo trabalhista. Sendo que o
referido imposto foi declarado na DCTF e pago pelo Banco BEMGE, o qual atualmente é Banco
Itaú BBA S.A. (Recorrente). Como não havia sido expedido o alvará para levantamento do
depósito, não houve fato gerador, havendo, portanto, recolhimento indevido. Ao ser emitido
alvará em outubro de 2004, com a efetiva liquidação no valor de R$ 93.578,13 e ocorrência do
fato gerador de acordo com o art. 718 do RIR/99, a Recorrente procedeu ao recolhimento do
IRRF. Desta feita, dois foram pagamentos efetuados (20.01.03 e 15.10.04), sendo um deles
indevido; d) apresenta documentos que complementam o conjunto probatório; e) como o
primeiro valor foi declarado em DCTF, então não houve o reconhecimento do crédito pleiteado.
A retificação deve ser feita nos termos do art. 147, § 2° do CTN. Ao final, requer a reforma do
Acórdão da DRJ, com a consequente homologação da compensação pretendida e o cancelamento
da cobrança em razão da não homologação. Requer ainda a retificação de ofício da DCTF.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 52 – 18/06/14), bem como do protocolo do Recurso Voluntário
(fl. 55 – 17/07/14), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
IV. Ofensa à ampla defesa e à Verdade Material
10. O Recorrente alega que houve ofensa ao Princípio da Ampla Defesa e à
Verdade Material, pois a DRJ não teria analisado de maneira adequada as provas juntadas com a
Manifestação de Inconformidade. Além disso, deveria ter sido feito exame sobre o conjunto
probatório, o que também gera prejuízo para o atendimento dos Princípios acima mencionados.
11. Não merece acolhimento tais alegações do Recorrente, pois não se percebe
que houve omissão na análise das provas por parte da DRJ. De acordo com o art. 29 do Dec.
70.235/72, o qual dispõe que “Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”,
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.021 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902640/2008-79

percebe-se que a autoridade é livre para apreciação da prova. No presente caso, não houve
omissão ou abordagem equivocada no exame probatório. No caso, os julgadores da DRJ
entenderam que os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar as alegações.
É de se ressaltar que a decisão levou o Recorrente a apresentar mais provas em seu Recurso
Voluntário.
12. Não há também de se confundir a Verdade Material com o ônus da prova.
Nos termos dos arts. 15 e 16 do Dec. 70.235/72 e do art. 373 do CPC incumbe ao Recorrente
comprovar suas alegações, de forma que não o fazendo, não pode inverter o ônus da prova.

MÉRITO
V. Pagamento indevido e comprovação
13. De acordo com o Contribuinte, houve recolhimento indevido de valor pago a
título de IRRF. Tal crédito foi indicado em declaração de compensação, a qual não foi
homologada. A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, pois os julgadores
entenderam que não houve a comprovação do crédito. No Recurso Voluntário os argumentos
foram ratificados e houve apresentação de novos documentos. Assim, o cerne da discussão
objeto do presente Processo se constitui em constatar ou não a realização de recolhimento
indevido.
14. Alega o Recorrente que a confusão teria sido gerada em pagamento de ação
trabalhista, ajuizada contra si (inicialmente Banco BEMGE e depois Banco Itaú), pois teria
havido recolhimento indevido de IRRF (R$ 77.953,82) em razão de depósito judicial, o qual
serviu para garantir a execução, mas sem ser transferido ao Autor. Depois, quando definido em
sentença e o pagamento foi feito ao Reclamante, houve novo recolhimento de IRRF, dessa vez
corretamente e na monta de R$ 93.576,13 mais juros e multa pelo pagamento em atraso.
15. Antes de iniciar a análise cumpre registrar que os arts. 15 e 16 do Dec.
70.235/72 preveem que as provas devem ser apresentadas conjuntamente com a impugnação, no
caso Manifestação de Inconformidade, sob pena de preclusão do direito. Importante salientar que
os documentos juntados no Recurso Voluntário deveriam ter sido anexados à MI. Ao proceder de
tal forma, o Contribuinte incorre no risco de não ter seus documentos aceitos e
consequentemente seu eventual direito prejudicado.
16. Entretanto, com base no Princípio da Verdade Material, inclusive, adotado
por essa Turma outras vezes em situações semelhantes, passa-se a confrontar as alegações com a
documentação juntada.
17. Em consulta ao TRT3, de Minas Gerais, percebe-se que há o registro de
processo trabalhista de Sergio Baumgratz Ribeiro em face do Banco BEMGE S.A. e Banco Itaú
S.A., inclusive com o número processual fornecido nesses Autos de Processo Administrativo
Fiscal, o 255/01.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.021 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902640/2008-79

18. As informações demonstram que o réu era o Banco BEMGE S.A., que de
conhecimento público foi incorporado pelo Banco Itaú, o qual assumiu suas responsabilidades
tributárias e trabalhistas.
19. Apesar desse Relator não ter acesso a todas as peças processuais, o
Recorrente juntou cópia daquelas que comprovariam suas alegações. Primeiramente de que foi
efetuado pagamento para garantir a execução, no valor total de R$ 369.712,55 (fls. 88-92). Para
esse valor, teria sido efetuado o recolhimento de R$ 77.953,82, como se percebe no DARF de fl.
19, com cópia trasladada abaixo.

20. À fl. 93 e 94 consta cópia dos cálculos refeitos pelo TRT de Minas Gerais,
relativamente à ação indicada, sendo que o valor foi reduzido para R$ 273.914,76. Ainda à fl. 94
há a homologação judicial do valor a ser pago ao Reclamante. À fl. 95 há cópia do alvará de
levantamento desse valor homologado. À fl. 96 consta cópia do DARF recolhido em virtude
desse último valor pago.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.021 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902640/2008-79

21. Toda a documentação juntada converge para a conclusão de que houve o
alegado recolhimento a maior, pois feito a partir de garantia em juízo e em duplicidade quando
feito o pagamento de acordo com o cálculo do TRT na ação trabalhista. Assim, é possível
concluir que há verossimilhança nas alegações do Recorrente, sendo o recolhimento do valor
constante no DARF de fl. 19 indevido.

VI. Conclusão
22. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
depois de superadas as preliminares, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a
reconhecer o crédito no valor de R$ 77.953,82, devendo a homologação da compensação ser
feita até o limite desse valor.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital